Tribunal: TJMT
Processo: 1029953-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA LUCIA BARROS - CPF: 692.942.591-53 (RECORRENTE), TAIRONE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 013.803.711-63 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPRA NO CREDIÁRIO. PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS ANTES DO VENCIMENTO. REGULARIDADE FINANCEIRA DA CONSUMIDORA JUNTO À EMPRESA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO QUE COMPORTA REDUÇÃO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Sandra Lucia Barros em face de Via Varejo S/A em razão da negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 167,80 (cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos), mesmo após a quitação de todas as parcelas do crediário referente a compra de um ar condicionado em 12/12/2018.

2.

Em relação a negativação objurgada inexistem provas acerca da legalidade da negativação lançado pela Recorrente, mormente porque o consumidor apresentou comprovante de pagamento de todas as parcelas do carnê, sendo a primeira com vencimento em 12/01/2019 e a última em 12/05/2020, uma vez que a última parcela (18o), ficaria a cargo da empresa, uma vez que o consumidor aderiu a ação denominada “
Casas Bahia Paga a Sua Última Parcela
”, o que demonstra sua regularidade financeira junto à empresa Recorrente, e, por consequência, o ato ilícito realizado pela ré ao negativar o consumidor.

3.

Deste modo, cumpria a demandada comprovar a inadimplência, ônus pelo qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, assim, em que pese afirmar que a Autora não cumpriu as regras para adesão à ação contratada, pelas provas apresentadas nos autos ficou evidenciado que o consumidor realizou o pagamento de todas as parcelas (17o) antes do vencimento, fazendo jus a isenção da parcela de número 18, conforme regras previamente estabelecidas no contrato acostado no id no 93460024.

4.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.

Não logrando a Recorrente em comprovar a regularidade do débito protestado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida redução, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Sandra Lucia Barros em face de Via Varejo S/A em razão da negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 167,80 (cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos), mesmo após a quitação de todas as parcelas do crediário referente a compra de um ar condicionado em 12/12/2018.

Em síntese, a Autora informa que adquiriu um ar condicionado em uma das lojas da ré, oportunidade em que aderiu a ação denominada “Casas Bahia Paga a Sua Última Parcela”, assim, ficou convencionado que caso o consumidor realizasse o pagamento de todas as parcelas (1o a 17o) mediante carnê, antes do vencimento, a última parcela (18o) seria de responsabilidade da ré.

Informa que mesmo realizando o pagamento de todas as parcelas antes do vencimento a ré promoveu a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pela inadimplência da décima oitava parcela, que conforme contratado, era de responsabilidade da empresa. Por fim, aduz que precisou realizar o pagamento da última parcela para retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Pugna, ao final, pela declaração de inexistência dos débitos, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial (R$ 167,80) e consequente determinação de baixa do protesto, bem como condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, a Recorrente VIA VAREJO S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afastada a condenação em danos morais, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório

fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que assiste parcial razão o Recorrente.

Com efeito, não resta dúvida de que devida a indenização pelo protesto indevido do nome da parte autora nos órgãos de restrição de crédito, pois se trata de dano moral presumido.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de protesto indevido, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 8.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VIA VAREJO S/A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021